Tribunal: TJES
Processo: 0005737-11.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005737-11.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRYCK CHIEPPE MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto aos delitos sediados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03.

2. Apesar da negativa do recorrente, no caso dos autos, prevalecem os depoimentos firmes e detalhados prestado em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDOMENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

3. Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, condições em que se desenvolveu ação é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PATRICK CHIEPPE MARIANO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 500 (duzentos e sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos para cada dia-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por PATRICK CHIEPPE MARIANO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 500 (duzentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos para cada dia-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua São Carlos, bairro Vila Lenira, nesta comarca, PATRYCK CHIEPPE MARIANO, ora denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 03 (três) pedaços de maconha, 06 (seis) pinos de cocaína, 13 (treze) papelotes de cocaína, além de 01 (uma) porção de pasta base, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento no bairro Vila Lenira, policiais militares receberam informações de que o indivíduo identificado corno Patrick Chieppe vestido corn camisa azul e bermuda cinza, estava realizando o comércio de entorpecentes, bem como portando uma arma de fogo, acrescentando que o material ilícito estava escondido embaixo de uma tábua, próximo a escada.

Em razão da situação apresentada, os agentes públicos se deslocaram ao endereço indicado, ocasião em que avistaram o denunciado, o qual apresentava as mesmas características informadas anteriormente, na esquina da escadaria na Rua Francisco Dorna. Infere-se que, ao notar a presença policial, o denunciado empreendeu fuga pela escadaria, sendo alcançado logo em seguida.

Em buscas pessoais, foi apreendida a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Realizadas buscas na escadaria onde Patryck foi visto inicialmente, embaixo de urna tábua, na lateral da escada, foi encontrada urna sacola contendo 03 (três) pedaços de maconha, 06 (seis) pinos de cocaína, 13 (treze) papelotes de cocaína, além de 01 (urna) porção de pasta base, pesando aproximadamente 4g (quatro gramas).

Registra-se que havia diversas notícias de que o denunciado era visto constantemente no local da abordagem, ostentando arma de fogo, intimidando populares e realizando o tráfico de drogas, consoante fis. 55/57.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão absolutória formulado pela Defesa.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos, em especial, a dos Policiais Militares.

Em juízo
, as testemunhas PMES Jocimar Soares e Guilherme de Oliveira declararam que estavam fazendo patrulhamento preventivo quando foram alertados do comércio ilegal de entorpecentes pelo recorrente em uma escadaria e, ao se dirigirem ao local, ele tentou empreender fuga, tendo sido apreendido naquela ocasião, embaixo de uma tábua, as drogas (3 pedações pequenos de maconha, 6 pinos de cocaína, 13 papelotes de cocaína e 1 porção pequena de pasta base).

Disseram, ainda, no ato, que
populares relataram que o recorrente, com frequência, pratica a traficância naquele local e ostenta arma de fogo.

Por sua vez, o recorrente, em
interrogatório judicial
, negou os fatos, justificando a sua presença no local para a compra de drogas, em razão da sua condição de usuário.

Atribuiu, no ato, a propriedade da droga a um terceiro e justificou a sua fuga em razão de que menores estavam no local e teriam empreendido fuga.

Sendo essas as provas produzidas em juízo, tenho que, além de ser corriqueiro o depósito das drogas em lugares ocultos, na tentativa de ser evitar o flagrante, certo é que o recorrente não justificou de forma tranquila a origem da quantia apreendida, o que praticamente confirma ser resultado do comércio de entorpecentes.

Assim, apesar da negativa do recorrente, no caso dos autos, prevalecem os depoimentos
firmes
e
detalhados
prestado em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, condições em que se desenvolveu ação
é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em tempo, analisei, de ofício, o processo dosimétrico aplicado pelo magistrado de origem e não vejo razão para reparos, especialmente quanto a modulação justificada da fração relativa ao redutor do tráfico privilegiado.

Nesse cenário, a manutenção da condenação nos exatos termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.